Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIÇO DEFEITUOSO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO POR ELE PRÓPRIO PRESTADO. CULPA DE TERCEIRO. SEM VÍNCULO COM O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que o Hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, que discute a suposta responsabilização civil dos Réus pelos vícios na prestação dos serviços à consumidora.
3. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A responsabilidade civil do hospital por danos causados ao paciente/consumidor se limita às obrigações assumidas diretamente por ele, a exemplo do fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, ou seja, exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC).
5. O hospital não é civilmente responsável pelo serviço defeituoso prestado por terceiro a ele não vinculado juridicamente, que se limitou a fornecer à paciente/consumidora equipamento de imagem para a cirurgia realizada nas dependências daquele.
6. Depreende-se da prova dos autos que há nexo de causalidade entre a falha de funcionamento do aparelho fornecido pelo Réu IMEB – Instituto de Medicina Nuclear e o dano moral suportado pela Autora. O serviço defeituoso prestado pelo Réu, quando forneceu equipamentos que apresentaram mal funcionamento, foi a causa direta da não realização total do procedimento cirúrgico planejado para Autora, qual seja, a retirada de todos os nódulos das mamas e o implante das próteses mamárias na mesma ocasião.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Estabelecidas essas premissas, e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, bem como às circunstâncias que levaram ao aumento do risco à vida e à frustração da legítima expectativa da Autora realizar todos os procedimentos em uma única cirurgia, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantida a quantia arbitrada em sentença.
9. Apelação do Réu ICL – Instituto de Cirurgia do Lago conhecida e provida. Apelação do Réu IMEB – Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.